Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0714563-88.2020.8.07.0000 PACIENTE: LAERCIO ALVES SEVERO IMPETRANTE: RAFAEL ISAIAS ANDRADE, MARIA APARECIDA NISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Os advogados Rafael Isaías Andrade e Maria Aparecida Nista impetram habeas corpus em favor de Laércio Alves Severo contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Preliminarmente, alega-se que a contaminação descontrolada de internos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal expõe a risco de morte o paciente e impacta negativamente a segurança e a saúde pública. Sustentam haver antecipação do cumprimento de pena, pois está preso preventivamente desde 30/09/2019 e ainda não foi julgado, apesar de ser réu primário, com residência fixa nesta capital e paga pensão alimentícia a três filhos menores dependentes. Ademais, o crime de que é acusado não implicou violência a pessoa e está com a instrução encerrada, tendo sido ultrapassado o prazo de duzentos e quarenta dias disciplinado na Lei de Organizações Criminosas acarretando a ilegalidade da custódia cautela. Requerem por isso a liberdade plena ou clausulada. Este é o segundo habeas corpus em favor do paciente, sendo o primeiro denegado pelo acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA - COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. Os requisitos da custódia preventiva foram recentemente analisados pelo Juízo singular e a prisão mantida. 2 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. Além disso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva se mostra indispensável ante o indicativo de que o paciente é jovem e apresenta boa condição fisiológica, sem histórico de atendimento médico carcerário e sem sintomas compatíveis com a COVID-19, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional. 3 Ordem denegada. (TJDFT, HBC 07085438120208070000, Primeira Turma Criminal, relator Desembargador George Lopes, julgado em: 23/04/2020 e publicado no PJe em 11/5/2020, acórdão 1245191). Portanto, o argumento do risco de contaminação pelo vírus SARS CoV-2 no presídio já foi analisado e repudiado pela Turma. Ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao caso do paciente, mas a todos que cumprem pena definitiva ou provisória, ou prisão de natureza cautelar. Por isso estão sendo tomadas providências diárias pelas autoridades competentes, do /executivo e do Judiciário, de sorte que a liberação automática importaria a descarcerização em massa, com provável aumento da criminalidade. Assim, somente se analisará o excesso de prazo na formação da culpa, que ultrapassa duzentos e quarenta dias. O paciente conta quarenta anos de idade e foi preso, em 30/09/2019, por integrar uma organização criminosa interestadual dedicada ao desmonte de automóveis furtados e roubados para a venda de autopeças em várias lojas especializadas, alimentando também um esquema de lavagem de dinheiro. A denúncia veio em 08/11/2019, com acusação de infração aos artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/98 e 180, § 1o, do Código Penal, sendo aditada em 12/11/2019. Em consulta ao PJe da primeira instância, apurou-se que ele integra o núcleo da filial da organização criminosa operando no Distrito Federal, sendo responsável pela receptação de peças automotivas vindas de Campinas, SP. Ele teve negada a revogação da preventiva, sendo o último pedido negado em 01/06/2020, ponderando o Juízo: a gravidade concreta dos fatos; a alta complexidade da ação penal com quatorze réus e crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação em três entes federativos; o encerramento da instrução processual em 05/05/2020; e a suspensão de prazos processuais em razão da pandemia de COVID-19. Na fase atual, aguarda-se apresentação das alegações finais defensivas. Quanto aos prazos processuais, em princípio, a morosidade no andamento do processo não pode ser imputada a atos da Defesa, permitindo vislumbrar possível excesso de prazo, considerando que a prisão perdura desde setembro de 2019. Nada obstante, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se de um processo mais complexo, com quatorze réus acusados de organização criminosa, espalhados em mais dois estados, além do Distrito Federal. Além disso, houve a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia de COVID-19, sendo prudente ouvir o Juiz e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que a Turma examine o aparente excesso de prazo na formação da culpa. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se as informações e cópia de eventual decisão prorrogadora do prazo legal para término da instrução criminal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator